Tribunal: STJ
Processo: 0702330-87.2021.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195925 - AC(2025/0032672-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AC004434
EMBARGADO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR
: LEANDRO RODRIGUES POSTIGO MAIA - AC002808
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial – defeitos que não ocorrem na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 301a0844-2ee6-44c0-8d53-d5caf8a56243

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195925 - AC(2025/0032672-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AC004434
EMBARGADO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR
: LEANDRO RODRIGUES POSTIGO MAIA - AC002808
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial – defeitos que não ocorrem na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMARO LTDA. contra o
acórdão de fls. 684-693, em que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 684):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL E FECP.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO.
INÉRCIA DA PARTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
PRAZO
DILATÓRIO
PARA
REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial foi
fundamentada na ausência de violação ao
do CPC, considerando que o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55776837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 28875c60-7a03-4ee8-8048-40fb305434ae

Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à possibilidade de
dilação do prazo para regularização processual.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito, ante a falta de
regularização processual, está em consonância com o entendimento do STJ, que
admite a regularização da representação processual após decorrido o prazo, desde
que não tenha sido reconhecida a preclusão.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a irregularidade na
representação processual é vício sanável, que pode ser suprido mediante
determinação judicial, desde que não tenha sido decretada a preclusão.
4. Agravo Interno conhecido, mas improvido.

A parte embargante sustenta que: (i) há omissão do acórdão quanto à
inexistência de preclusão e à viabilidade de sanar o vício de representação, pois a
procuração foi juntada nos embargos de declaração, afastando a preclusão “de fato e de
direito”; (ii) o entendimento adotado contraria os princípios da boa-fé processual, da
cooperação e da economia processual, sendo o prazo para regularização da representação
de natureza dilatória e passível de flexibilização; e (iii) deve ser aplicada a tese do Tema
n. 1093 do Supremo Tribunal Federal (Emenda Constitucional n.
– DIFAL),
87/2015
com a modulação de efeitos e a ressalva às “ações em curso”, sob pena de violação dos
princípios da isonomia e da primazia do mérito.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 716-720).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que deve-se
confirmar a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por ausência de
juntada de procuração, apesar de prévia intimação para correção do vício (fls. 686-687),
entendendo que, embora a irregularidade de representação seja vício sanável e o prazo
para sua correção tenha natureza dilatória, a regularização posterior somente é possível
enquanto não reconhecida a preclusão, o que se verificou no caso concreto pelas
instâncias ordinárias (fls. 690-693). Afastou-se, assim, a alegada violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, por inexistência de omissão, e alinhou-se à jurisprudência
desta Corte Superior quanto à possibilidade de dilação desde que não haja preclusão (fls.
692-693), concluindo pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55776837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 28875c60-7a03-4ee8-8048-40fb305434ae

O acórdão embargado transcreveu os fundamentos do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, que esclareceu (fl. 527):

No caso concreto, a parte apelante fora intimada para corrigir o vício (fl.
235), porém não juntou o instrumento do contrato de mandato judicial (fls. 238/239
). O referido documento somente foi juntado após a prolação da sentença
terminativa quando da oposição de embargos declaratórios.
Assim, não há falar em violação ao princípio da cooperação processual,
uma vez que o juízo singular facultou à apelante a correção do vício processual, mas
esta manteve- se inerte, ensejando, pois, a extinção do processo sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c.c. o artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil vigente.

Dessarte, não há omissão quanto ao caráter sanável do vício de representação
processual. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a irregularidade na
representação processual é vício sanável, nos termos da jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o acórdão consignou que a extinção do processo
sem resolução de mérito está em consonância com o entendimento desta Corte Superior,
que admite a regularização da representação processual após decorrido o prazo, desde
que não tenha sido reconhecida a preclusão. No caso concreto, a preclusão foi
expressamente reconhecida pelo Tribunal de origem e confirmada por esta Corte
Superior, em razão da inércia da parte após intimação específica para regularização,
tendo a procuração sido juntada somente após a prolação da sentença terminativa.
Logo, não se trata de negar o caráter sanável do vício, mas de reconhecer que,
na hipótese específica dos autos, operou-se a preclusão consumativa pela perda da
oportunidade de praticar o ato processual no momento adequado.
Nesse panorama, tendo em vista a extinção do processo na origem por questão
processual (ausência de regularização da representação processual após intimação
específica, caracterizando preclusão), insubsistente a alegação de que existem omissões
no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Reitero que o processo foi extinto sem resolução do mérito na origem por
questão estritamente processual, logo não há como esta Corte Superior analisar a questão
de fundo atinente ao DIFAL e à aplicação do Tema n. 1.093 do STF quando sequer
houve pronunciamento judicial de mérito na primeira instância.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55776837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 28875c60-7a03-4ee8-8048-40fb305434ae

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Para se valer dos embargos declaratórios - recurso de fundamentação
vinculada -, sob o argumento de obscuridade do
embargado, cabe ao
decisum
Recorrente colacionar ou, ao menos, fazer remissão aos excertos da decisão
impugnada, nos quais estaria contida a suposta falta de clareza, que implicasse
dificuldade de compreensão da própria prestação jurisdicional.
3. No caso, a Recorrente, pura e simplesmente, manifesta entendimento
contrário à conclusão do julgado embargado. Se este concluiu pela ausência de
prequestionamento, a Embargante, demonstrando inteira compreensão dessa
conclusão, a ela se opõe, argumentando que o contexto dos autos difere-se daqueles
examinados nos precedentes indicados no aresto ora embargado e que a questão sub
judice está madura para ser julgada, no mérito, por este Sodalício.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.924.360/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Documento eletrônico VDA55776837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 28875c60-7a03-4ee8-8048-40fb305434ae

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 28875c60-7a03-4ee8-8048-40fb305434ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.195.925 / AC
Número Registro: 2025/0032672-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023308720218010001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AC004434
RECORRIDO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : LEANDRO RODRIGUES POSTIGO MAIA - AC002808
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - AC004434
EMBARGADO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : LEANDRO RODRIGUES POSTIGO MAIA - AC002808
Documento eletrônico VDA56078124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: b3d143e4-a3bc-461e-8696-9c1689393e44

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: b3d143e4-a3bc-461e-8696-9c1689393e44